Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718676-30.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: PAULO VICTOR DE GODOI LOPES, WESLEY DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de petição solicitando a homologação do acordo entabulado entre as partes. Não há notícia, no processo, de procuração que outorgue ao advogado da recorrente poderes para transigir. O documento de id 34959317 (páginas 1 e 2) não confere aos advogados da recorrente o referido poder, nem tampouco o faz o documento de id 34959316, em que houve o substabelecimento da procuração para o advogado que representa a recorrente na presente causa. Para fins de homologação do acordo entabulado entre as partes, junte a recorrente o instrumento de PROCURAÇÃO com poderes para TRANSIGIR, no prazo de 48 horas. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F